Tribunal: STF
Processo: AR 2956
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS A FIM DE SE FIXAREM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Município de Itarumã contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COMA TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE”. (doc. 20)



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    A parte embargada, a despeito de devidamente intimada, manteve-se silente (doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou improcedente a ação rescisória. Destarte, diante da improcedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte requerida mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    No presente caso, de fato é parte a Fazenda Pública. E, em se tratando de ação rescisória em que dado à causa o valor de R$ 7.558.735,92 (doc. 01), valor correspondente a 5.726 salários-mínimos atuais, cabível a fixação de porcentagem nos termos do art. 85, §§2º, IV, 3º e 5º do CPC.



    “Art. 85, (...)



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:



    I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;



    II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;



    III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;



    § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.



    § 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.



    Destarte, evidenciada a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, os presentes embargos devem ser providos.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar o Estado de Goiás ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da presente causa, observando a faixa inicial do §3º, I, e naquilo que exceder, o percentual mínimo prescrito na faixa subsequente e assim, sucessivamente, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, e 5º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente